Tribunal: TJDFT
Processo: 0736550-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736550-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: CENTRO AUTOMOTIVO MAJOR &amp; DEZ ANOS LTDA, JAFERSON GONCALVES SANTANA, JUAN VICTOR FELIPE NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 75936075), opostos pelo Exequente/Agravante, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 75701628), na qual não foi conhecido o agravo de instrumento correlato, ante a constatação da deserção. Ante o exposto, intimem-se os Embargados, para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após as manifestações dos Embargados, ou decurso do prazo que lhes foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, para continuidade do juízo de admissibilidade do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 13:37:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador